Tribunal: TJDFT
Processo: 0702828-20.2023.8.07.0011
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR ANTES DA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. MENOR DE 18 ANOS. AVANÇO NOS ESTUDOS. CURSO SUPLETIVO. IRDR 13. TEORIA DO FATO CONSUMADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso, houve a concessão da liminar em sede recursal, autorizando a submissão da Impetrante à avaliação de aprendizagem do ensino supletivo e a conclusão do ensino médio. Encontra-se a Impetrante matriculada em instituição de ensino superior, cursando medicina, o que atrai a aplicação da teoria do fato consumado.
2. Negou-se provimento à Remessa Necessária.